Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DÉBITOS DE IPTU/TLP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante de incluir no débito exequendo a obrigação de pagar IPTU/TLP entre 2013 e 2024, período em que o imóvel permaneceu sob a responsabilidade das requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir no cumprimento de sentença os débitos de IPTU/TLP entre 2013 e 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do recorrente requer via própria para desconstituir a coisa julgada, de forma a incluir a quantia pedida.
4. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Não consta no título executivo judicial qualquer disposição acerca dos débitos de IPTU/TLP entre 2013 e 2024, de forma que não podem ser incluídos, da forma requerida, em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.